Tribunal: TJSP
Processo: 1000334-42.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Doação
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Ação anulatória de doação inoficiosa – Sentença de extinção com resolução do mérito – Insurgência da parte autora – Revelia não caracterizada – Prazo em dobro conferido à defensoria pública – Carta de citação com aviso de recebimento juntado aos autos antes do oferecimento de contestação que foi recebida por terceiros - Doação inoficiosa que padece de nulidade relativa e não absoluta -

Ementa:
Ação anulatória de doação inoficiosa – Sentença de extinção com resolução do mérito – Insurgência da parte autora – Revelia não caracterizada – Prazo em dobro conferido à defensoria pública – Carta de citação com aviso de recebimento juntado aos autos antes do oferecimento de contestação que foi recebida por terceiros - Doação inoficiosa que padece de nulidade relativa e não absoluta - Prescrição caracterizada – Incidência do artigo 205 do Código Civil – Recurso não provido.